Tribunal: TJBA
Processo: 8052435-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052435-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILVANY SILVA GALHARDO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. INGRESSO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCORPORAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado, visando à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com reflexos nas demais verbas e pagamento das diferenças desde a impetração, sob o fundamento de direito à paridade remuneratória por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito à paridade remuneratória em razão de ingresso e aposentadoria anteriores à EC nº 41/2003; (ii) estabelecer se a GEAC possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral, apta à extensão aos inativos; (iii) determinar se procede a alegação estatal de que a gratificação já estaria incorporada sob outra rubrica remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante, tendo ingressado no serviço público em 1980 e se aposentado em 2003, enquadra-se nas regras de transição que asseguram a paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação original), art. 7º da EC nº 41/2003 e art. 3º da EC nº 47/2005.

4.
A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e disciplinada pela Lei nº 8.261/2002, com percentual fixado pela Lei nº 10.962/2008, vincula-se às atribuições típicas do cargo de professor, revelando natureza de vantagem geral, e não gratificação
pro labore faciendo
.

5.
A ampliação do alcance da GEAC pela Lei Estadual nº 13.188/2014, inclusive para docentes em atividades pedagógicas fora da regência direta, reforça seu caráter genérico e institucional.

6.
A jurisprudência do STF (Tema 913) e do STJ reconhece que vantagens de caráter geral concedidas aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos que possuem direito à paridade.

7.
O Estado não comprova que a GEAC esteja incorporada ao subsídio ou à VPNI, não se desincumbindo do ônus probatório, inexistindo demonstração de pagamento sob outra rubrica.

8.
A instituição de regime remuneratório por subsídio não pode suprimir direito adquirido à paridade, sob pena de violação à irredutibilidade de vencimentos e ao ato jurídico perfeito.

9.
As diferenças são devidas desde a impetração, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

1
0.
Segurança
concedi
da.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 6.870/1995; Decreto Estadual nº 4.410/1995; Lei Estadual nº 8.261/2002; Lei Estadual nº 10.962/2008; Lei Estadual nº 11.357/2009; Lei Estadual nº 13.188/2014; Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 596.962/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014 (Tema 913); STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no REsp 1.434.150/RS; TJBA, MS nº 8031316-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 29.10.2025; TJBA, MS nº 8056039-89.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.02.2026; TJBA, MS nº 8060395-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8052435-23.2025.8.05.0000
,
em que é
Impetrante
SILVANY SILVA GALHARDO

e Impetrado
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
CONCEDE
R A ORDEM
, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07